Tribunal: TJMT
Processo: 1073874-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073874-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), YGOR NOSSOL DA SILVA - CPF: 045.483.151-01 (RECORRIDO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), YAGO NOSSOL DA SILVA - CPF: 045.483.271-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073874-78.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos:
YGOR NOSSOL DA SILVA e YAGO NOSSOL DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada recorrido, a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por nove dias (07/10/2024 a 16/10/2024), em imóvel rural situado no Município de Nova Monte Verde/MT. A recorrente suscita a ilegitimidade ativa de Yago Nossol da Silva e, no mérito, sustenta caso fortuito decorrente de descarga atmosférica, postulando a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrido que não figura como titular da unidade consumidora possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se a demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, ainda que a interrupção decorra de caso fortuito, configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a legitimidade ativa do recorrido não titular da unidade consumidora, pois comprovado que reside no imóvel afetado, aplicando-se a teoria do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

4.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentos contrários à sentença e impugna especificamente seus termos.

5.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorre de descarga atmosférica, configurando caso fortuito que afasta a responsabilidade pela origem do evento.

6.

A concessionária deve assegurar o restabelecimento do serviço em prazo razoável, respondendo pela demora na religação quando ultrapassado o limite regulamentar.

7.

A permanência da unidade consumidora por período superior a 48 horas sem fornecimento de energia elétrica, comprovada por protocolos e documentos, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 362, V, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

8.

O serviço de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme art. 22 do CDC, de modo que a demora injustificada na religação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor de R$ 3.000,00 para cada recorrido observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumpre função compensatória e pedagógica e não enseja enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O residente em imóvel atingido por falha na prestação de serviço essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figure como titular da unidade consumidora, nos termos do art. 17 do CDC.

2.

A ocorrência de caso fortuito pode afastar a responsabilidade pela interrupção do serviço, mas não exime a concessionária do dever de restabelecê-lo em prazo razoável.

3.

A demora superior a 48 horas para religação de energia elétrica, em desacordo com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral indenizável.

4.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 17 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, V; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1074191-76.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2025, DJE 21/10/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada recorrido, por danos morais, a
crescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação
.

A recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do recorrido Yago Nossol da Silva e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

Os recorridos alegam, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido Yago Nossol da Silva, pois apesar de a unidade consumidora não estar cadastrada em nome do recorrido Ygor Nossol da Silva, eles demonstraram residir no mesmo local que foi afetado pela falta de energia elétrica.

Diante disso, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do recorrido Yago Nossol da Silva, com fundamento na teoria do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC, fazendo com que terceiro estranho à relação de consumo originária, que experimenta prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço possa postular indenização por eventual prejuízo.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, ajuizada por três consumidores afetados por interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 48 horas, em propriedade rural. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor. A empresa recorrente alegou ausência de responsabilidade por se tratar de caso fortuito (queda de poste), bem como ausência de nexo causal e excesso no valor fixado. Pede a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, ainda que não figurem como titulares formais da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa técnica idônea e por prazo superior ao permitido pela regulamentação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A legitimidade ativa dos autores é reconhecida com base na teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), diante da comprovação de que residem na unidade consumidora afetada, sendo irrelevante não constarem formalmente como titulares do contrato de fornecimento.

4. A ausência de prova técnica específica e idônea que vincule o evento alegado (queda de poste) à unidade consumidora dos autores inviabiliza o reconhecimento de caso fortuito, não afastando a responsabilidade da concessionária.

5. A concessionária não apresentou justificativa técnica robusta que comprovasse o cumprimento do prazo de restabelecimento previsto no art. 362, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que impõe o limite de 24 horas para religação do serviço.

6. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, por mais de 48 horas, sem resposta efetiva da prestadora, caracteriza falha na prestação de serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC, ensejando a responsabilização objetiva da concessionária, com fundamento na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

7. A falha na prestação do serviço essencial gera abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

8. O valor fixado a título de indenização moral em R$ 4.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da sanção civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço essencial abrange os residentes do imóvel afetado, ainda que não sejam os titulares formais da unidade consumidora
. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação genérica de caso fortuito desacompanhada de prova técnica específica. 3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao limite regulatório, sem justificativa idônea, configura falha do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa. 4. A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço essencial deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil. ”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, IV; CC, art. 944.

(N.U 1074191-76.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

De igual modo, n
ão há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, motivo pelo qual rejeito a preliminar levantada pelos recorridos.

Tenho por prejudica a análise da preliminar de inovação recursal, tendo em vista que já foi reconhecida a legitimidade ativa dos recorridos.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que
são residentes na
zona rural, Sítio Pé da Serra, Estrada Goiânia, Município de Nova Monte Verde/MT, e alegam, em síntese, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica durante nove dias, entre 07/10/2024 a 16/10/2024
, ultrapassando o prazo de 48 horas previsto pela ANEEL.

A concessionária recorrente
sustenta que a interrupção da energia é decorrente de uma descarga atmosférica que atingiu a região, tendo quedas de árvores na rede elétrica e cabo partido em três lugares, de modo, que a interrupção ocorreu por força maior, não havendo o que se falar em falha na prestação de serviço.

Todavia, não comprova que o restabelecimento do serviço ocorreu
em prazo razoável.

Na hipótese, a concessionária não pode ser responsabilizada pela interrupção do fornecimento dos serviços, pois decorrente de caso fortuito, todavia, deve responder pelo imediato restabelecimento do serviço. Assim, em sendo verificada a demora em religação da rede, poderá ser responsabilizada pelos danos suportados pelos consumidores.

In casu
, os números de protocolos mencionados na inicial somados à documentação anexada à contestação, que comprova que os recorridos ficaram por mais de 48 (quarenta e oito) horas sem a prestação do serviço, configura a falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 362, inciso V, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano dos consumidores, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), para cada recorrido, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026